Tribunal: STF
Processo: ARE 1546317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão que manteve condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que o recorrente alega ofensa ao princípio constitucional do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, da CF/1988) e com enfoque na identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    A questão em discussão consiste em verificar se houve violação direta à Constituição Federal em razão da prolação de sentença penal por magistrado diverso daquele que presidiu a instrução, e se a controvérsia pode ser analisada em recurso extraordinário na ausência de prévio prequestionamento da matéria nas instâncias ordinárias.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    As teses constitucionais relativas ao juiz natural e à identidade física do juiz não foram objeto de análise no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas nas razões da apelação, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que o prequestionamento implícito não supre a exigência de debate constitucional efetivo pela instância a quo.



    A tentativa de suscitar, apenas na via extraordinária, questão constitucional não debatida anteriormente esvazia a função de controle exercida por esta Corte.



    IV. DISPOSITIVO 



    Recurso extraordinário com agravo não conhecido.